Tribunal: TJDFT
Processo: 0715748-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715748-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ULISSES DE JESUS BARROS PEREIRA APELADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões (id. 29752376), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora